Tribunal: CARF
Processo: 10730.006515/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.006515/2007-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FRANCISCO TADEU BASTOS MANHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 54 a 57),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006515/2007-15
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006515/2007-15

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.127,29, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.01/03, argumentando
que:
1.os rendimentos pagos pelo INSS e pela SISTEL estão isentos do imposto de renda por
ser portador de moléstia grave;
2.na Solicitação de Retificação de Lançamento esclareceu que recebeu R$ 18.000,00 da
Companhia Taubaté Industrial, no ano-calendário objeto da presente lide e que nada
auferiu da empresa Nova América S.A;
3.em seguida , alega que, conforme pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não
incide imposto de renda sobre os pagamentos efetuados pela SISTEL, pois o citado
imposto já incidiu no momento das contribuições efetuadas à Fundação de Seguridade
Social;
4.por fim, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Ressalte-se que, em 09 de outubro de 2007, o interessado solicitou (fl.57) a juntada aos
autos do laudo pericial de fl.59.
Cabe acrescentar que, em 18/08/2010, o processo foi encaminhado à repartição de
origem (fl.64), e, em consequência, foi expedido o laudo pericial de fi.65.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 22/10/2010, no acórdão 13-31.948, às e-fls. 58 a 63, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 67
a 88, no qual alega, em síntese, que:
 na impugnação do Auto de Infração esclareceu a inexistência das ditas
omissões de rendimentos recebidos, uma vez que o montante recebido
da SISTEL não se refere a salário com vinculo empregatício, mas a
suplementação de aposentadoria, devidamente declarado no campo
“Rendimentos isentos e não-tributáveis"; os demais valores tidos como
“decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício”, que somam R$
17.500,00, na verdade dizem respeito a reembolso de despesas
decorrentes de trabalhos não remunerados, prestados à Cia. Taubaté
Industrial, empresa do mesmo grupo da então empregadora do
Recorrente, com transporte, alimentação e diversas outras de menor
custo, para, como advogado, acompanhar vários processos e prestar
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006515/2007-15

assessoramento jurídico, principalmente fora do Rio de Janeiro e mais
precisamente na Cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, onde se
situava a sede daquela Empresa e onde se desenvolvia atividade de
interesse da mesma;
 merece reparo o v. acórdão no que se refere ao entendimento de
incidência tributária sobre a quantia recebida pelo Recorrente a titulo de
indenização com o reembolso de despesas realizadas para o
atendimento de assuntos de interesse da Cia. Taubaté Industrial;
 requer seja reformada a r. decisão recorrida e contida no v. acórdão
n°13-31.948, da 2a Turma da DRJ/RJ2, de julgamento da impugnação
objeto do processo n° 10730.006515/2007-15, para, considerando
aqueles valores como indenização/reembolso de despesas, exclui-los do
rol de rendimentos tributáveis e, sendo assim procedente o pedido,
adotar esse entendimento no cálculo do Imposto de Renda do
Recorrente
no
exercício
de
2005,
ano-calendário
de
2004,
restabelecendo o direito do Recorrente à Restituição do Imposto,
conforme lhe é devido, com a atualização monetária aplicável,
desconstituindo-se a aplicação de multa de oficio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/12/2010, e-fls. 66, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 67, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 54 a 57), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ julgou a parcialmente procedente a impugnação apresentada, nos
seguintes termos:

(...)
Diante das exposições supra, verifica-se que o contribuinte faz jus à isenção prevista no
inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei
n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995, com
relação aos rendimentos pagos pelo INSS (fl.39), no ano-calendário a que se refere a
presente lide. (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006515/2007-15

Em sede recursal o contribuinte apresenta argumentos novos, contudo sem
juntar aos autos qualquer prova documental que embase o alegado.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto constitucional,
compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006515/2007-15

Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006515/2007-15

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA, incluindo
também aqueles rendimentos recebidos por seus dependentes.
Ainda, cabe ao contribuinte comprovar que aqueles rendimentos auferidos são
isentos. No caso, o contribuinte alega que os rendimentos objeto do auto de infração tem
natureza jurídica de indenização, contudo, limitou-se a meras ilações, sem qualquer prova
documental que corrobore com seu pleito. Logo, não há que se aplicar o instituto da isenção aos
rendimentos em comento.
Logo, configurada a omissão de rendimentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital